Tribunal: STF
Processo: ARE 940107
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA (ART. 37, § 6º, CF). ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA RODOVIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.8.2012.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.